Tribunal: TJPA
Processo: 0804060-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804060-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANSELMO MOUGO DE FIGUEIREDO, MARA BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CIVIL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e III, c/c 14, I, II e 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PREVENTIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal. (AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcelo Alberto do Nascimento Viana, em favor dos nacionais ANSELMO MOUGO DE FIGUEIREDO e MARA BRAGA DOS SANTOS, contra ato do Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Sustenta o impetrante que os pacientes são acusados da prática do delito de homicídio, autos do processo de nº 0800291-27.2024.8.14.0012.

Alega que há ilegalidade no decreto preventivo em razão da falta de indícios suficientes de autoria, devido à nulidade do reconhecimento fotográfico.

Requer a cassação do decreto preventivo, com a confirmação no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18784337, ao
indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 18898592, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18997854.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais ANSELMO MOUGO DE FIGUEIREDO e MARA BRAGA DOS SANTOS, acusados do suposto envolvimento na prática delitiva capitulado no art. 121, §2º, I, do Código Penal, sustentando ilegalidade na prisão por nulidade no reconhecimento dos pacientes, que ocorreu por fotografia, em desacordo com as formalidades legais previstas no art. 226, do Código de Processo Penal.

Segundo os documentos juntados com a impetração, os pacientes, supostamente integrantes de facção criminosa, foram denunciados em depoimentos prestados por MAX GOMES MACHADO, NATANAEL PINHEIRO BARBOSA e SAMARA DAMASCENO DE FREITAS, e reconhecidos por fotografia como sendo os responsáveis pela execução de 03 (três) vítimas por briga de território para o tráfico, fato que ensejou a cautelar preventiva.

Assim, sustenta-se ilegalidade na prisão, sob o argumento de que os pacientes foram reconhecidos tão somente por fotografia, em desacordo com que estabelece o art. 226, do CPP, e jurisprudência firmada sobre o assunto.

Ao contrário do que se afirma, consta da decisão que decretou a preventiva que os pacientes teriam sido reconhecidos pelas testemunhas MAX GOMES MACHADO, NATANAEL PINHEIRO BARBOSA e SAMARA DAMASCENO DE FREITAS, conforme se extrai do ato coator, Id 18554204:

“Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em relação aos representados, conforme se infere do depoimento das testemunhas MAX GOMES MACHADO, NATANAEL PINHEIRO BARBOZA e SAMARA DAMASCENO DE FREITAS, restando constatado o
fumus commissi delicti
”. <sic>

Assim, o reconhecimento dos pacientes não ocorreu somente por meio fotográfico e sim através de testemunhas, que afirmam que eles fazem parte de uma organização criminosa e são os responsáveis pela morte das vítimas, tratando-se o reconhecimento fotográfico como elemento secundário em suas identificações.

Como já se manifestou o c. STJ não há ilegalidade na prisão cautelar motivada por reconhecimento fotográfico, cabendo a instrução processual avaliar as provas na busca da autoria delitiva:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DA PESSOA. ART. 226 DO CPP. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2. No presente caso, dos elementos probatórios que instruem o feito, a situação concreta apresentada gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, na medida em que a autoria restou comprovada por meio de outras provas.

3. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento fotográfico, mas em outras provas, como:

(i) os depoimentos coesos das vítimas; (ii) os ofendidos apresentaram relatos coesos, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso; (iii) com a descrição física dos roubadores, realizada pelas vítimas, os policiais identificaram quem seriam e mostraram fotos; (iv) ouvidos em Juízo, os ofendidos novamente relataram a dinâmica fática e, com segurança, confirmaram os reconhecimentos efetuados na fase policial; (v) as fotografias do acusado e do a adolescente, além de muito nítidas, foram exibidas ao lado dos retratos de outros quatro indivíduos, respeitando-se o procedimento previsto no artigo 226 do CPP. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.435.431/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

In casu
, a prisão cautelar foi decretada em decisão que apresenta fundamentação idônea e amparada nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos, com a identificação dos pacientes ocorrendo com base em depoimentos de testemunhas, e, sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. OCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte também entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).

3. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. O tribunal de origem consignou que houve o respeito ao procedimento do art. 226 do CPP, bem como a autoria e materialidade delitiva foram confirmadas por meio de provas colhidas na fase inquisitória e no juízo criminal, corroboradas com provas testemunhais.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.181.843/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 01/05/2024